Tribunal: TJES
Processo: 5000189-46.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-46.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ACOSTA CRUZ DE CASTRO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000189-46.2021.8.08.0069

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO ACOSTA CRUZ DE CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AVARIA EM APARELHO TELEVISOR APÓS O OCORRIDO. LAUDOS PERICIAIS DE TERCEIROS – OFICINAS ESPECIALIZADAS QUE ATESTAM A OSCILAÇÃO DE ENERGIA COMO CAUSA DO DEFEITO NO APARELHO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRA LAUDO OU CONTESTAÇÃO DE PONTOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS À PERÍCIA REALIZADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte autora, em síntese,
que após uma oscilação de energia elétrica, no dia 25/12/2020, teve seu aparelho de televisão danificado conforme os laudos técnicos anexos. Vem em juízo requerer o ressarcimento junto à ré responsável pela falha no fornecimento elétrico.

De plano rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para formação do convencimento acerca da matéria.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Os laudos técnicos produzidos por oficinas especializadas, terceiros alheios ao processo, demonstram claramente que a oscilação elétrica, incontroversa nos autos, é a causadora do defeito ocasionado. Apesar de concordar que os laudos periciais produzidos por terceiros, por si só, são insuficientes para a constatação segura da origem do dano, vejo que foi oportunizado à Recorrente a contestação dos laudos.

A Recorrente se limitou em alegar que as conclusões dos laudos se deram somente por menção da oscilação de energia pelo próprio autor, ressaltando que os laudos concluem em forma de suposição. Não obstante, fato é que a Recorrente não é capaz de apontar qualquer irregularidade com a perícia realizada.

Não há contestação objetiva dos pontos abordados nos laudos, não há demonstração de como os peritos não tem capacidade técnica para tanto e não se apresenta qualquer contraponto plausível que leve a questionar os laudos apresentados.

A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a verossimilhança de sua tese e de suas alegações, de modo que pela ausência de provas em sentido contrário, me convenço dos fatos narrados e evidenciados na exordial.

Dessa forma, concluo pela responsabilização da Recorrente, sobretudo pelo fato de ser concessionária e fornecedora de energia elétrica que deu causa provável à origem do dano sofrido pela autora. Evidente que, como fornecedora e prestadora de serviço, é responsável objetiva por falhas em sua prestação, sendo a oscilação de energia uma dessas eventuais falhas, assim como os danos provenientes desta.

No caso, é cabível o ressarcimento pelo prejuízo causado, sendo procedente o pedido de danos materiais no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.